Tribunal: STF
Processo: RE 1560987
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Balneário Camboriú interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MATÉRIA DE FUNDO VERSANTE SOBRE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PLEITO PELA INCLUSÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DO FEITO. DESCABIMENTO. TEMA 1234/STF. DIRETRIZ DE NÃO-DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA MATÉRIA. DEMANDA QUE PODE SER AJUIZADA EM DESFAVOR DE QUALQUER UM DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO VIABILIZA A PRETENSÃO DEDUZIDA. APLICABILIDADE DO ART. 43 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE CONSAGRA O PRINCÍPIO DA ‘PERPETUATIO JURISDICTIONIS’. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (e-doc. 17, fl. 4). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 23, inciso II, 196, 197 e 198, inciso I, da Constituição Federal, bem como contrariedade às teses firmadas nos Temas nºs 793 e 1.234 da Repercussão Geral. 



    Alega que “a solidariedade criada pelo Poder Judiciário em razão da judicialização, na verdade não existe no SUS. Cada ente tem as suas responsabilidades e, como apontado, no te[r]ritório de Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina que detém a padronização das internações compulsórias a serem ofertadas pela Saúde Pública, sendo somente os Hospitais Estaduais que possuem estrutura para abrigar os pacientes para essa finalidade, assim como as clínicas com o Estado credenciadas” (e-doc. 23, fls. 11-12).



    Aduz ser “incontroverso que o cumprimento da medida deve ser direcionado ao Ente responsável, o Estado de Santa Catarina, considerando que o objeto versa sobre procedimento padronizado no SUS, de sua competência originária” (e-doc. 23, fl. 16). 



    Requer a reforma do “ACÓRDÃO RECORRIDO a fim de o Tribunal de origem efetue a análise da legislação pertinente a internação compulsória na relação entre Município de Balneário Camboriú(SC) e Estado de Santa Catarina (Lei Estadual 16.158/2013), a fim de apontada a responsabilidade e a determinação do ressarcimento pelo Ente Estadual, em observância as orientações proferidas nas Reclamações Constitucionais 58.041/SC e 58.622/SC que cassaram decisões do TJSC em casos idênticos sobre internações, aplicando a matéria do Tema 793 do STF” (e-doc. 23, fl, 25). 



    Dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina, objetivando a aplicação de medida de proteção, consistente na internação compulsória psiquiátrica em favor de E.R.L.C.



    O Juízo de primeiro grau extinguiu medida protetiva, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, considerando que o interessado atingiu a maioridade. 



    O Município de Balneário Camboriú interpôs agravo de instrumento, no qual requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão para que fosse financeiramente ressarcido, bem como para que fosse declinada a competência do feito ao Juízo da Vara da Fazenda Pública.



    Rejeitado o pedido de efeito suspensivo, o Município opôs embargos de declaração. Ato contínuo, interpôs agravo interno.



    Apreciando os referidos recursos, a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, julgando prejudicada a análise do agravo interno (e-doc. 17). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignado, o Município de Balneário de Camboriú interpôs o presente recurso extraordinário (e-doc. 23).



    O 2º Vice-Presidente do TJSC determinou a remessa dos autos ao Órgão Julgador de origem para exercer eventual juízo de retratação em relação ao Tema nº 793 da Repercussão Geral (e-doc. 26). 



    Em nova análise do feito, a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TEMA 793/STF. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO REQUERIDO. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO INTERPOSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUE NÃO AFASTA O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS POR UM DELES. JULGADO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.” (e-doc. 31, fl. 6). 



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Pois bem.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE nº 1.340.358/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Direito à saúde. Dever do Estado. Tratamento médico-hospitalar. Necessidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 3. A verificação acerca da necessidade de tratamento médico-hospitalar em hospital particular em razão da inexistência de vaga imediata na rede pública, inevitavelmente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 850.973/BA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.508.627/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/10/24).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 943.547/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/16).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.551.317/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 02/06/2025; RE nº 1.545.965/SC, de minha relatoria, DJe de 22/04/2025; RE nº 1.544.536/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/04/2025. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente